Tribunal: TJMT
Processo: 1071378-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071378-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 346.496.111-72 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), FABIANO ALEX DE LARA PINTO - CPF: 882.093.851-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1071378-42.2025.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. RETIRADA INDEVIDA DE PASSAGEIRO APÓS EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor pela perda do voo; (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis; e (iv) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a suspensão do processo, pois o caso não envolve excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, objeto do Tema 1.417 do STF.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, pois a prova testemunhal e documental demonstra que o passageiro foi retirado da aeronave após o embarque, sem justificativa plausível.

Rejeita-se a alegação de “no-show”, uma vez que os registros unilaterais da companhia aérea não são suficientes para comprovar o não comparecimento do passageiro ao embarque.

Impõe-se o dever de indenizar os danos materiais, comprovados pelos recibos de nova passagem e despesas correlatas.

Configura-se o dano moral, pois a retirada indevida do passageiro da aeronave, sem explicação, ultrapassa o mero dissabor e gera constrangimento e abalo.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica a suspensão do Tema 1.417 do STF quando ausentes alegações de caso fortuito ou força maior no transporte aéreo.

2. A retirada injustificada de passageiro da aeronave, após o embarque, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do transportador.

3. Registros unilaterais da companhia aérea não são suficientes para comprovar a ocorrência de “no-show” quando infirmados por outras provas.

4. A retirada indevida de passageiro do voo gera dano moral indenizável.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o método bifásico.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244 (Tema 1.417); STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.135890-8/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 27/01/2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 348066428, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para:

a) CONDENAR
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação válida;

b) CONDENAR
a Reclamada, ao pagamento do valor de
R$ 2.842,50 (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o desembolso, e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF;

2.

Perda do voo por ausência de documentos - Ausência de ato ilícito - Culpa exclusiva da parte autora;

3.

Inexistência de dano moral;

4.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP.

Relata que, no voo de retorno, em 23/08/2025, após realizar o
check-in
e já se encontrar no interior da aeronave, foi “convidado” pela tripulação a se retirar, sem qualquer explicação razoável, mesmo estando com a documentação regular e inexistindo pendência que justificasse tal medida extrema.

Afirma que não recebeu qualquer assistência por parte da companhia aérea, permanecendo desamparado no saguão do aeroporto, sem informações claras ou orientação adequada.

Diante disso, alega ter sido compelido a adquirir nova passagem aérea, no valor de
R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais)
, em voo disponível apenas no dia seguinte (24/08/2025), com saída às 14h30, em itinerário mais oneroso e desgastante, incluindo conexão em Brasília/DF.

Sustenta, ainda, que arcou com despesa referente à utilização de espaço denominado
Urban Lounge
, no valor de
R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
, para aguardar o novo embarque.

A demandada, por sua vez, sustenta que o passageiro não compareceu ao portão de embarque dentro do prazo estipulado, motivo pelo qual perdeu o voo contratado.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Da análise do conjunto probatório, especialmente dos documentos de IDs 348066406/348066411 e da prova oral (ID 348066427), verifica-se que o autor foi impedido de permanecer no voo originalmente contratado, sendo compelido a adquirir nova passagem para chegar ao seu destino.

A testemunha arrolada pelo reclamante,
Jacira Corrêa Sarate
, confirmou que esteve em São Paulo para participar, juntamente com o autor, de evento turístico. Relatou que, após realizarem o
check-in
e despacharem a bagagem
, ambos embarcaram na mesma aeronave, sendo que o autor já se encontrava em seu interior quando foi chamado a se retirar. Acrescentou que retornou a Cuiabá no referido voo, mas o reclamante permaneceu no aeroporto.

Ainda, a testemunha
Denize Paula de Barros
afirmou que também realizou o
check-in
e embarcou na aeronave com o reclamante, ocasião em que o comandante solicitou que o autor se retirasse do avião, não tendo ele retornado ao voo.

A alegação de
no-show
, desacompanhada de prova robusta, não se sustenta. Os registros unilaterais do sistema interno da companhia aérea, por si sós, não possuem força probatória suficiente para afastar os elementos apresentados pelo consumidor, sobretudo diante da verossimilhança de suas alegações e da ausência de comprovação de que tenha efetivamente deixado de comparecer ao embarque.

Nesse contexto, incumbia à parte ré demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, faz jus o autor à indenização pelos prejuízos materiais suportados, no montante de
R$ 2.842,50

(dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos),
conforme recibos juntados aos IDs 348066409 e 348066411,
ressaltando-se
que o valor arbitrado na sentença não foi objeto de impugnação específica em sede recursal
.

No que tange aos
danos morais
, estes restam configurados, uma vez que o autor foi submetido a situação que extrapola o mero dissabor, consistente na retirada injustificada da aeronave após o embarque, sem a devida justificativa, sendo compelido a adquirir nova passagem para chegar ao destino.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE AVIAÇÃO -
RETIRADA INDEVIDA DE PASSAGEIRO DA AERONAVE - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. Restando demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa de aviação ré, que retirou indevidamente o autor da aeronave, impedindo-o de realizar sua viagem, deve a mesma empresa responder pelos danos causados ao mesmo autor.
O constrangimento sofrido pelo autor, ao ser retirado indevidamente da aeronave na presença dos demais passageiros, configura dano moral passível de reparação
. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação; tais juros moratórios constituem matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser fixados e modificados de ofício pelo Órgão Julgador, sem que isso caracterize julgamento "extra petita" ou infringência ao princípio do "non reformatio in pejus".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.135890-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 29/01/2022) (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, bem como para atender ao caráter pedagógico da medida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026